Tribunal: TJSP
Processo: 2256359-88.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos declaratórios opostos com o nítido propósito de rediscussão da matéria – Descabimento – Inocorrência de qualquer omissão – Prequestionamento – Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos declaratórios opostos com o nítido propósito de rediscussão da matéria – Descabimento – Inocorrência de qualquer omissão – Prequestionamento – Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça art. 1025 do CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2256359-88.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante CARLOS ROBERTO SARI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256359-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 38460
EDEC. No: 2256359-88.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBTE: CARLOS ROBERTO SARI (JUSTIÇA GRATUITA)
EBDO: ITAÚ UNIBANCO S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos declaratórios
opostos com o nítido propósito de rediscussão da matéria
Descabimento
Inocorrência de qualquer omissão

Prequestionamento Desnecessidade da menção expressa de
dispositivo legal para caracterizá-lo
Suficiência do
enfrentamento da questão de direito debatida Precedentes do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
art. 1025 do CPC Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos
Roberto Sari, com fundamento no art. 1.022 do CPC, alegando, em síntese,
omissão no v. acórdão, especificamente quanto à aplicação do princípio da
menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC). Requer manifestação
expressa acerca do dispositivo legal, para fins de prequestionamento da
matéria.
Sem razão o embargante, tendo em vista que o v. acórdão não
contém omissão ou qualquer vício passível de ser sanado via declaratórios, eis
que as questões controvertidas foram apreciadas, havendo fundamentação
clara, coesa, adequada e suficiente.
Ademais, não se prestam os declaratórios para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado, requerendo sua alteração, tanto
mais se considerando que o órgão judicial, para expressar sua convicção,
apenas precisa pronunciar-se acerca dos motivos que, por si só, entendeu
suficientes à composição do litígio.
Sem prejuízo disso, não se verifica afronta ao art. 805, do
CPC, na medida em que, como é cediço, o princípio da menor onerosidade ao
devedor não pode ser aplicado isoladamente, devendo sempre ser
considerado à luz da efetividade executiva, sem embargo do disposto no art.
797, do CPC, segundo o qual a execução se realiza no interesse do
exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256359-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Ainda, conforme ressaltado no v. acórdão embargado, foi
observado que, “com efeito, conforme venho decidindo, objetiva a lei
processual, na oportunidade da penhora, o caminho mais fácil e célere de
realização do pagamento. Daí porque a admissibilidade da penhora de renda
da empresa devedora, inclusive diante da gradação legal prevista no art. 835,
I, do Novo Código de Processo Civil (cf. RSTJ 109/107), desde que fixada
proporcionalmente e não inviabilize a atividade econômica.
(...)
No caso em exame, devidamente observado os termos do art.
866, §2o, do NCPC, o administrador nomeado pelo juízo de primeiro grau
deverá informar, com exatidão, os valores que deverão ser depositados,
inclusive apresentando balancetes mensais para efetiva demonstração da
adequação dos depósitos ao percentual do faturamento atingido pela penhora.
(...)
Por outro lado, embora não houvesse maiores elementos que
pudessem corroborar a gravidade da constrição noticiada pela parte agravante,
denota-se que fixação imediata do percentual de 20% do faturamento poderá
afetar a atividade da empresa.
Por conseguinte, até que não se possua parâmetro concreto
acerca da situação da empresa, algo que, conforme considerado pelo r.
decisório, poderá ser oportunamente revisto, vislumbro que o percentual já
modulado em 10% sobre o faturamento mensal revela-se mais razoável, de
forma a não comprometer o desenvolvimento de suas atividades e, por outro
lado, atender de modo satisfatório a utilidade do feito executivo, considerando
a notícia de vendas no mês 10/2019 no importe de R$ 81.669,78, com lucro de
R$ 24.482,58 (pág. 125), bem como o valor perseguido na presente execução
que já supera meio milhão de reais” (págs. 140/143).
Desta feita, a questão mereceu adequado enfrentamento,
embora com conclusão diversa daquela buscada pelo embargante. Na forma
da jurisprudência, "o enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar o
julgado, mas de uma forma contrária ao buscado pela parte, não caracteriza o
defeito previsto no art. 489, § 1.o, inciso IV, do CPC/2015" (STJ, AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256359-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
1.229.162/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, DJe de 07/03/2018).
Em suma, se o resultado não está de acordo com a orientação
da parte embargante, outro eventualmente será o caminho da reforma. Da
mesma forma, a jurisprudência entende “incabíveis embargos de declaração
utilizados: - 'para o reexame de matéria sobre a qual a decisão embargada
havia se pronunciado, com inversão, em consequência, do resultado final”
(RSTJ 30/142).
No mais, o Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou
sobre o prequestionamento: “A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal
de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento
consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando,
necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa referência ao
dispositivo de lei tido como violado” (REsp no 155.621/SP, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira).
E
também:
“PROCESSUAL
CIVIL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. CONTRADIÇÃO FORA
DO ACÓRDÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
AO ART. 489, § 1o DO CPC DE 2015. (...) 2. A decisão recorrida possui
fundamento suficiente para, por si só, sustentar a conclusão a que se chegou.
Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: Resp 927.216/RS, Segunda
Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp
855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de
28/6/2007. Desse modo, não é exigível que a Corte aborde os julgados
trazidos pelo recorrente. (...)” (STJ, REsp 1647433 / RO, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, j. em 25.04.2017).
Ainda, convém citar julgados dos EE. Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais "é certo que tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256359-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
entendido este Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento,
a menção expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde
que o tema a ele relativo seja objeto de consideração" (STF - Segunda Turma,
Al n° 396.899- AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003) e
"o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de
origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado”
(STJ - Corte Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. n° 162.608-SP; Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; v.u.).
De resto o agora disposto no CPC/2015: “Art. 1.025.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora